Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDÍCIOS DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ré contra decisão proferida em “Ação Declaratória de Relação Jurídica e Débito”, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando a suspensão dos descontos em folha referentes a contrato de empréstimo consignado e a vedação de cobranças, em virtude da alegação de fraude.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de supressão de instância; (ii) definir se é o caso de revogar a tutela de urgência deferida na origem para suspender os descontos em folha de pagamento, impedir a cobrança dos valores relativos ao empréstimo consignado e determinar o envio de ofício ao INSS informando a suspensão.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de supressão de instância não merece acolhida, pois o recurso limitou-se a impugnar a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
4. No caso, os documentos anexados pelo autor/agravado apontam que celebrou o contrato digital de empréstimo consignado, o que é corroborado pela confissão do recebimento do crédito correlato.
5. As mensagens de WhatsApp colacionadas pelo autor/agravado configuram indícios de que foi vítima de golpe praticado por terceiros, que aparentemente o induziram a depositar o crédito do empréstimo em favor de pessoa diversa.
6. Os elementos probatórios anexados pelo autor/agravado aos autos não permitem concluir pela participação ou vinculação do réu/agravante com a suposta fraude, de sorte que a conclusão quanto à sua responsabilidade depende de dilação probatória.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, deve ser revogada a tutela de urgência de suspensão de descontos e vedação de cobranças deferida na origem.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de supressão de instância e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940308, 0732317-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1963721, 0724752-23.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.